Tribunal: TJMT
Processo: 1000041-40.2019.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Recurso no: 1000041-40.2019.8.11.0021
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa
Recorrente: OMAR ARNOLDO DA SILVA
Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 03.09.2020
EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS COM REGISTRO DE UTILIZAÇÃO E 8 (OITO) PAGAMENTOS E FATURAS COM RELATÓRIO DE CHAMADAS E FATURAS. DÉBITO EXIGÍVEL. POSICIONAMENTO MINORITÁRIO E VENCIDO NO ÂMBITO DA SEGUNDA TURMA TEMPORÁRIA. POSICIONAMENTO VENCEDOR NO SENTIDO DA INADMISSIBILIDADE DAS TELAS SISTÊMICAS, PORQUE UNILATERAIS, AINDA QUE COM PAGAMENTOS. RESSALVA DO PARTICULAR ENTENDIMENTO E ADESÃO À MAIORIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. POSICIONAMENTO VENCIDO E ADESÃO À MAIORIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra julgamento de improcedência em primeiro grau fundado no reconhecimento da legitimidade dos débitos que originou a inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Propósito recursal para a reforma da sentença para anulação do negócio jurídico e inexigibilidade débito sub judice (R$ 107,93) e inexigibilidade do débito e condenação da recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (oito mil reais).
3. O juízo originário concluiu pela legitimidade da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ao fundamento de que restou demonstrada a existência de vínculo negocial.
3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
4. Embora a parte recorrente afirme não ter contratado os serviços, em contraprova, a empresa apresentou relatório de chamadas, faturas e telas sistêmicas constando pagamentos, o que demonstra continuidade (oito parcelas quitadas).
5. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.
6. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.
7. Premissas que forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
8. Posicionamento particular minoritário vencido no âmbito da Segunda Turma Recursal. Posicionamento majoritário e vencedor que não admite telas sistêmicas como prova da contratação por se tratar de documentos unilaterais. Adesão à maioria.
9. Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
10. É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
11. Negativações posteriores. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Posicionamento particular minoritário e vencido no sentido de que a existência de negativações posteriores minoram o quantum do dano moral. Adesão à maioria.
12. Quantum arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), adequado ao quadro fático-probatório e dentro do critério da razoabilidade.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar inexigível o débito discutido nos autos no valor de (R$ 107,93), bem como, condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[OMAR ARNOLDO DA SILVA - CPF: 495.663.341-68 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020